Tribunal: TJPA
Processo: 0011236-40.2016.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011236-40.2016.8.14.0060

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ISADORA DE CASSIA LIMA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. NOVAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA PRÓPRIA CONSIGNATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos de ação de consignação em pagamento de aluguéis que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da ré e rateou as custas processuais. O apelante sustenta que, após a celebração de novo contrato de locação com vigência a partir de 01.09.2016, passou a adimplir regularmente o novo ajuste, de modo que o levantamento dos depósitos pela locadora configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa, requerendo a reforma da sentença para que os valores sejam levantados pelo próprio consignante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a celebração de novo contrato de locação no curso da ação consignatória acarretou perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se o novo ajuste operou novação da relação obrigacional anteriormente controvertida; (iii) determinar se é possível, na mesma ação, autorizar o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da locadora; e (iv) definir a quem incumbem os ônus sucumbenciais ao final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência de fato que elimina a utilidade concreta da tutela jurisdicional caracteriza perda superveniente do objeto e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A celebração de novo contrato de locação, com vigência a partir de 01.09.2016 e estipulação de novas condições, substitui a relação contratual antes discutida e evidencia novação, na forma dos arts. 360 e 361 do Código Civil.

O novo ajuste absorve a controvérsia originária sobre o valor dos alugueres devidos no contrato anterior e esvazia o objeto da ação consignatória, porque a relação locatícia passa a ser regida por vínculo negocial autônomo.

A ação de consignação em pagamento tem finalidade específica de solver obrigação determinada nas hipóteses legais dos arts. 334 e 335 do Código Civil e não se presta, após a novação, a funcionar como meio amplo de acertamento de contas relativas ao contrato superveniente.

O levantamento dos depósitos em favor da apelada, na própria consignatória extinta sem resolução do mérito, implica exame indevido de matéria estranha aos limites objetivos da demanda, pois eventual controvérsia remanescente deve ser apurada em ação própria, com cognição exauriente e contraditório específico.

A vedação ao enriquecimento sem causa reforça a impossibilidade de destinar os valores depositados à locadora sem a apuração adequada das obrigações decorrentes do novo pacto.

Os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, à luz do princípio da causalidade, porque a ação foi inicialmente justificada pela resistência da locadora, mas a extinção decorreu de fato superveniente consensual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A celebração de novo contrato de locação no curso da ação consignatória, com estipulação de novas condições, opera novação da relação obrigacional anteriormente discutida. 2. A novação decorrente de contrato superveniente acarreta perda superveniente do objeto da ação de consignação em pagamento e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Extinta a consignatória por perda superveniente do objeto, não cabe determinar, na mesma demanda, o levantamento dos valores depositados em favor da credora quando a controvérsia remanescente depende de apuração vinculada ao novo contrato. 4. A definição sobre a titularidade dos valores depositados, após a novação, deve ser realizada em ação própria. 5. Os ônus sucumbenciais, em hipótese de extinção por fato superveniente consensual, observam o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 334, 335, 360, 361 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0022056-16.2019.8.19.0209, Rel. Des. Helda Lima Meireles, Terceira Câmara Cível, j. 08.03.2023, publ. 09.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004201-96.2023.8.13.0521, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 27.08.2024, publ. 30.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 2697954-97.2013.8.13.0024, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, 14ª Câmara Cível, j. 22.08.2024, publ. 22.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de Aluguéis, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração opostos pela parte ré, conferiu-lhes efeitos infringentes para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determinando, ainda, o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da requerida, bem como rateando as custas processuais entre as partes e afastando a fixação de honorários advocatícios.

Na origem, trata-se de ação consignatória ajuizada pelo ora apelante em face de
ISADORA DE CÁSSIA LIMA DE SOUSA
, sustentando ser locatário de imóvel situado na Avenida Dionísio Bentes, nº 621, no Município de Tomé-Açú/PA, onde funciona agência bancária de sua titularidade. No curso da demanda, sobreveio a celebração de novo contrato de locação entre as partes, juntado aos autos sob ID 70141207, com vigência a partir de 01.09.2016, estabelecendo novas condições contratuais. Em sede de embargos de declaração opostos pela ré, o juízo reconheceu omissão quanto à análise da perda superveniente do interesse processual, aplicando efeitos modificativos para extinguir o feito sem resolução do mérito e determinar o levantamento dos valores consignados em favor da requerida, além de ratear as custas processuais.

Inconformada, a instituição financeira sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à destinação dos valores depositados judicialmente. Argumenta que o novo contrato de locação passou a vigorar a partir de 01.09.2016 e que, paralelamente, efetuou depósitos judiciais relativos às competências de setembro de 2016 em diante, os quais perduraram até o ano de 2021, conforme comprovantes acostados.

Aduz que, nesse interregno, houve adimplemento regular do novo contrato de locação, razão pela qual o levantamento dos valores consignados em favor da apelada ensejaria indevido bis in idem, caracterizando enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Afirma, ainda, que o instituto do enriquecimento sem causa tem por escopo impedir acréscimos patrimoniais destituídos de fundamento jurídico, citando doutrina pertinente e defendendo que os valores depositados devem ser levantados pelo próprio consignante, sob pena de afronta à equidade e aos princípios que regem as obrigações civis.

Ao final, requer o recebimento do recurso e o seu total provimento, para reformar a sentença, a fim de que seja determinado que os valores depositados judicialmente sejam levantados pelo apelante, com a consequente readequação dos ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 31746888.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, registro a inexistência de questões preliminares a serem apreciadas
, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à definição dos efeitos jurídicos decorrentes da celebração de novo contrato de locação entre as partes no curso da presente ação consignatória, especialmente para aferir: (i) se houve perda superveniente do objeto da demanda; (ii) se o novo ajuste contratual operou novação da relação obrigacional anteriormente controvertida; (iii) se é juridicamente possível, nesta mesma ação, determinar o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da locadora; e (iv) a quem incumbem os ônus sucumbenciais ao final.

A sentença recorrida, proferida em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da celebração de novo contrato de locação entre as partes. Até esse ponto, não vislumbro desacerto.

Com efeito, o CPC dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

O interesse processual, como condição ao regular exercício do direito de ação, reclama utilidade e necessidade da tutela jurisdicional postulada.
Se, no curso do processo, sobrevém fato que esvazia a utilidade concreta do provimento perseguido, opera-se a perda superveniente do objeto, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito
.

Nesse sentido, em aplicação análoga, destaca-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão da locação, e determinar a desocupação voluntária dos imóveis locados no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de imediata expedição de mandado de despejo. 2. Apelação do locatário réu, afirmando que a prova dos autos demonstra a total desocupação do imóvel, acarretando a perda superveniente do objeto do pedido de despejo. 3. A desocupação voluntária do imóvel no curso da lide, antes de proferida a sentença, faz desaparecer o interesse no julgamento do pedido de despejo, impondo-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. Precedentes do STJ. 4. Ônus sucumbenciais que devem ser impostos ao locatário, ante o princípio da causalidade, visto que o imóvel foi desocupado após a propositura da ação de despejo. 5. Sentença que se reforma parcialmente, a fim de extinguir o feito sem exame do mérito, mantendo-se a condenação do locatário nos ônus de sucumbência. 6. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00220561620198190209 202200192827, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 08/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL APÓS A CITAÇÃO - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS - NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A perda do objeto ocorre em razão da superveniência da falta de interesse processual, especialmente quando a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. A desocupação do imóvel objeto do litígio configura a perda superveniente do objeto. Pelo princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, e bem assim com os honorários advocatícios, a parte que der causa à instauração da demanda.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50042019620238130521, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - REQUISITOS - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. De conformidade com o disposto no art. 71, da Lei 8.245/91, para ajuizamento da ação renovatória, o locatário deve preencher os requisitos do art. 51, comprovando, ainda, o cumprimento das obrigações do contrato em curso. Havendo perda do objeto da ação, o processo deve ser extinto por falta de interesse de agir superveniente. Não é cabível a condenação do locatário ao pagamento de alugueis, se não foi formulado pedido contraposto. Os honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais ônus devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio.

(TJ-MG - Apelação Cível: 26979549720138130024, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

A ação consignatória visava dirimir controvérsia específica sobre o valor dos alugueres devidos à nova proprietária do imóvel após a arrematação, com base no contrato originário e em seu aditamento. Contudo,
no curso da demanda, as partes celebraram novo contrato de locação, com estipulação de novos prazos e valores, em substituição ao vínculo obrigacional até então discutido
, fato expressamente reconhecido pela própria apelada em contrarrazões.

Além disso, as razões recursais indicam que o novo ajuste passou a reger a relação locatícia desde 09/2016, ao passo que a conta para depósito judicial somente foi criada a partir de 05/2017, conforme ID 31746872
. Desse modo, evidencia-se que a relação contratual inicialmente controvertida foi substituída por novo vínculo negocial, autônomo, o que esvazia o objeto da presente consignatória.
Nesse cenário, tem plena incidência o instituto da novação.

O Código Civil estabelece:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

(...)

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

No caso, a celebração de novo contrato de locação entre as partes, com vigência a partir de 01.09.2016 e estipulação de novas condições, evidencia a substituição da relação contratual anterior, caracterizando novação, uma vez que
há fortes indícios de substituição fática da relação obrigacional
. Isso porque o contexto fático demonstra inequívoco ânimo de superar a controvérsia instaurada quanto ao valor do aluguel e de estabelecer novo regime jurídico para a locação do imóvel.

Desse modo, tendo o novo ajuste passado a disciplinar a relação locatícia entre as partes,
resta configurada a perda superveniente do objeto da ação consignatória, ante a ausência de utilidade no prosseguimento da demanda
, uma vez que a controvérsia originária foi absorvida pelo contrato superveniente.

Reconhecida a perda do objeto da ação em razão da celebração de novo contrato, não cabe, nesta mesma demanda, decidir em definitivo sobre a titularidade dos valores depositados, pois eventual controvérsia remanescente deve ser apurada à luz das obrigações oriundas do novo pacto.

Desse modo, a autorização de levantamento dos depósitos em favor da apelada implicou exame indevido de matéria estranha aos limites da presente consignatória.

A consignação em pagamento possui finalidade específica. Nos termos do do Código Civil:

Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais.

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Da disciplina legal extrai-se que a consignatória se presta a solver obrigação determinada, em contexto de recusa, dúvida ou impossibilidade de pagamento direto.
Não se destina, porém, após a superveniência de nova relação obrigacional, a funcionar como sucedâneo universal para acertamento de contas entre as partes relativamente ao contrato superveniente
.

Essa apuração, por sua natureza, demanda cognição exauriente e contraditório específico, incompatíveis com a simples extinção desta consignatória por perda superveniente do objeto. Também por essa razão incide a vedação ao enriquecimento sem causa.

A solução juridicamente mais segura e consentânea com os limites objetivos da demanda é preservar a extinção do feito sem resolução do mérito, por perda do objeto em razão da novação decorrente do novo contrato,
mas afastar a determinação de levantamento dos depósitos em favor da apelada, deixando consignado que a apuração dos valores eventualmente devidos sob o novo contrato deverá ser promovida em ação própria
.

Considerando que a ação foi inicialmente justificada pela resistência da locadora, mas a extinção decorreu de fato superveniente consensual,
mostra-se adequada a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para:

a.

manter a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto
, reconhecendo-se que a celebração de novo contrato de locação operou novação da relação obrigacional anteriormente discutida nesta ação;

b.

afastar a determinação de levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da apelada
;

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026